Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ÓBICE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não é possível vislumbrar a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Do acervo probatório dos autos, vislumbra-se tão somente o mero indício de verossimilhança nas alegações de ambas as partes, visto que não há elementos suficientes para averiguar quem está na posse do lote em discussão, malgrado seja patente a possibilidade de dano bilateral.
3. Recurso não provido.